Tribunal: STF
Processo: ARE 672326
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR MUITO ACIMA DA MÉDIA MENSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: "RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C DANOS MORAIS. RECEBIMENTO PELO AUTOR DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, SEM TER RECEBIDO A FATURA DO MÊS ANTERIOR (JUNHO/2009). PEDIDO PELO AUTOR DO REENVIO DA 2ª VIA DA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009, A QUAL VEIO COM VALOR MUITO SUPERIOR – R$ 6.311,27 – À SUA MÉDIA DE CONSUMO QUE É DE R$ 2.000,00 MENSAIS. PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO EFETUADO PELO AUTOR EM CINCO PARCELAS PARA EVITAR O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRIADOR DE AVES COM ATIVIDADE TOTALMENTE AUTOMATIZADA; QUE SE SENTIU COAGIDO A ACEITAR E EFETUAR O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARA NÃO TER PREJUÍZO COM A ATIVIDADE QUE DESENVOLVE EM SUA PROPRIEDADE RURAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2009 E A SUA INEXIGIBILIDADE, DETERMINANDO-SE A EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NA MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE CONSUMO E, POR CONSEGUINTE PROCEDER A COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS ANTES DA CONCESSÃO DA LIMINAR E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 2.000,00. INCONFORMISMO RECURSAL DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO; QUE O MEDIDOR DE ENERGIA NÃO APRESENTA QUALQUER IRREGULARIDADE MOTIVO PELO QUAL O VALOR DA MEDIÇÃO ESTÁ CORRETO; QUE EM SETEMBRO/2009 A FATURA CHEGOU AO VALOR DE R$ 3.578,61; QUE SENDO CREDORA TEM O DIREITO DE COBRAR O DÉBITO SEM QUE ISTO REPRESENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL; INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL E/OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HISTÓRICO DE FATURAS NO PERÍODO DE UM ANO – JUNHO/2008 A JUNHO/2009 QUE DÃO SUPORTE À ALEGAÇÕES DO AUTOR – ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC. ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O VALOR DA FATURA DE JUNHO/2009 A QUAL EQUIVALE QUASE AO DOBRO DO MAIOR VALOR CONSUMIDO (E INFORMADO) NO MESMO ANO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. EX OFFICIO, EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS FIXO A INCIDÊNCIA DOS JUROS LEGAIS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA OS QUAIS DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA SINGULAR. SENTENÇA MANTIDA – ARTIGO 46, LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.”



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.